Tribunal: CARF
Processo: 10410.723875/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723875/2021-48
ACÓRDÃO
3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GTR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Não verificada a contradição apostada não carece de acolhimento dos
Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 8888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte com a finalidade de
sanar possível omissão e inexatidão material de acórdão proferido por essa turma na sessão no dia
18 de junho de 2024, que por unanimidade de votos, i) negou provimento ao Recurso de Ofício, (ii)
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto por GTR Importação e Distribuição Ltda.,
para exonerar a multa prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c o art. 70, II,
“a” e “b”, da Lei no 10.833/2003, e (iii) deu provimento aos Recursos Voluntários interpostos por
David Gilbert Moreno e Cláudio Moreno, exonerando-os da responsabilidade solidária.
Trago parte do despacho de admissibilidade dos embargos apresentados pela
autuada:
1 Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário n o 3201-011.907, de 18/06/2024.
Transcreve-se a ementa integralmente:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
INFRAÇÃO ADUANEIRA. SUBFATURAMENTO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS.
ARBITRAMENTO DE VALORES.
Quando o valor das mercadorias importadas constante nos documentos
instrutivos da Declaração de Importação não se mostrarem compatíveis para com
os respectivos produtos, denotando a ocorrência de fraude na operação de
importação correlata e impossibilitando a apuração do preço efetivamente
praticado na importação, o valor aduaneiro das mercadorias será arbitrado com
esteio nos critérios estabelecidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DOS
REAIS ADQUIRENTES DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, bem como a não comprovação da origem, disponibilidade e
transferências dos recursos financeiros utilizados para o adimplemento das
operações de importação realizadas configuram dano ao Erário, punível com a
pena de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já
Fl. 8889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
3
terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se,
em substituição, multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem conviver no mesmo lançamento a pena de perdimento com a multa
administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o
efetivamente praticado, em conformidade com o § 1oA do art. 703 do
Regulamento Aduaneiro/2009.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DEVER
DE
DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do
autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram
a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que
concorreram, por exemplo, para a prática das infrações detectadas.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA SUPERIOR AO
VALOR EXONERADO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) negar
provimento ao Recurso de Ofício, (ii) dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário interposto por GTR Importação e Distribuição Ltda., para exonerar a
multa prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c o art. 70, II,
“a” e “b”, da Lei no 10.833/2003, e (iii) dar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos por David Gilbert Moreno e Cláudio Moreno, exonerando-os da
responsabilidade solidária.
2 Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário foi cientificado ao sujeito
passivo em 24/09/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à
fl. 8.841, e os Embargos foram apresentados em 27/09/2024, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada à fl. 8.846. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3 Exame dos Vícios Suscitados
(...)
3.3 Contradição Quanto ao Valor Aduaneiro Reproduz-se o argumento:
Fl. 8890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
4
Fl. 8.851:
II - CONTRADIÇÃO, NA MEDIDA EM QUE O v. ACÓRDÃO EMBARGADO HORA
AFIRMA QUE O VALOR ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES FOI ARBITRADO, E OUTRA
HORA AFIRMA O CONTRÁRIO 13.Além de considerar 140 importações da
embargante "sem origem de recursos comprovada" e 73 importações da
embargante "com origem de recursos comprovada", segundo o critério aleatório
descrito acima, o lançamento ainda inflou violentamente o valor aduaneiro das
140 DI autuadas mediante arbitramento, sem que houvesse base legal para assim
fazer.
14. Vejamos agora o seguinte trecho do v. acórdão (fls. 8.799):

15.Pede-se, nesse ponto, que o v. acórdão seja integrado para eliminar a
contradição e para esclarecer se está sendo julgada a legalidade de uma valoração
aduaneira realizada por arbitramento ou por algum dos métodos de valoração do
AVA-GATT (neste último caso, qual método de valoração do AVA-GATT).
Embora não haja dúvida quanto à existência do arbitramento, conforme a própria
ementa já transcrita, o parágrafo acima expressa ao menos alguma obscuridade,
pois não se entendeu claramente o que se quer dizer com “não necessariamente
resultou no arbitramento do valor aduaneiro”.
Os autos devem ir ao colegiado para esclarecimentos.
(...)
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
Fl. 8891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
5
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Contradição Quanto ao Valor Aduaneiro.
Portanto os Embargos foram admitidos somente em relação a contradição quanto
ao arbitramento ou não do valor aduaneiro do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Da contradição quanto ao valor aduaneiro
A embargante questiona uma suposta contradição de houve ou não arbitramento
do valor aduaneiro cobrado no presente auto de infração.
Ocorre que para melhor entendimento da matéria necessário trazer a informação
do relatório fiscal (Fls. 4753 a 4803), no qual detalha todo o procedimento realizado anterior a
lavratura do auto de infração, na parte do arbitramento traz a seguinte informação.
Observa-se que a primeira regra acima nada mais é do que uma consolidação e
simplificação do segundo e do terceiro método do Acordo de Valoração Aduaneira
(AVA/GATT), promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
A regra segunda é mais genérica e flexível, remetendo ao sexto método de
valoração do AVA/GATT (valor baseado em critério razoável), tendo em vista a
impossibilidade de aplicação das alíneas “a” (cotação da mercadoria) e “c” (laudo
técnico)do inciso II do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Portanto, no caso de fraude, sonegação ou conluio, a Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, afasta a aplicação do primeiro método do Acordo de
Valoração Aduaneira e determina o arbitramento do valor aduaneiro de forma
simplificada e flexível, observados os dados disponíveis e o princípio da
razoabilidade.
(...)
As mercadorias das DI que serviram de referência para o arbitramento do valor
aduaneiro (DI paradigmas) foram escolhidas de acordo com a descrição das
mercadorias declaradas pela empresa GTR, levando em consideração, na medida
do possível, as suas composições e as respectivas proporções (Anexo V, fls. 4638 a
4640).
Fl. 8892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
6
Definidas as DI paradigmas, o passo seguinte foi determinar as bases de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes na importação dessas mercadorias pela
empresa GTR. Neste caso, comprovada a ocorrência de fraude, o valor
aduaneiro
foi
determinado
mediante
arbitramento
preço,
conforme
metodologia acima exposta, nos termos do artigo 88 da Medida provisória no
2.158-35, de 2001, regulamentado no artigo 86 do Decreto no 6.759, de 2009, o
Regulamento Aduaneiro.
(...)
O arbitramento do valor aduaneiro das mercadorias importadas pela empresa
GTR tem como finalidade anular o efeito do subfaturamento, tornando o valor
aduaneiro compatível com os valores regularmente praticados na importação,
uma vez que ele integra a base de cálculo dos tributos que incidem na importação
e serve de base para a aplicação de penalidades aplicáveis.
A interposição fraudulenta em operações de comércio exterior é infração punível
com o perdimento das mercadorias. Considerando que as mercadorias já foram
destinadas a consumo, aplica-se a multa equivalente a 100% do valor aduaneiro,
em substituição à pena de perdimento, como determina o parágrafo 3o do artigo
23 do Decreto-lei no 1.455/1976, regulamentada no parágrafo primeiro do artigo
689 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Tendo em vista o tempo decorrido, a ocultação do real adquirente e a
impossibilidade de rastreamento das mercadorias (as notas fiscais de saída
apontam para empresas sem capacidade econômica), presume-se que foram
comercializadas no mercado informal, ao desamparo de nota fiscal, devendo ser
consideradas consumidas ou revendidas. Nesta situação, tendo em vista que o
ajuste do valor aduaneiro tem reflexo base de cálculo, é retomada a hipótese de
incidência do Imposto de Importação, nos termos do inciso III do parágrafo 4a do
artigo 1o do Decreto-Lei no 37/66. (g.n.)
Como pode ser verificado o arbitramento realizado pela fiscalização após as análises
de possíveis outros cálculos, por esse motivo existe toda a explicação e dos motivos nos quais
foram utilizados cada um dos métodos, e por final determinando para a lavratura do auto de
infração a utilização do arbitramento.
Agora verificando o quanto escrito no acórdão embargado é possível que o relator
deixa claro que o arbitramento não foi somente pelo descumprimento de obrigação do
importador e sim devida toda a análise realizada pela fiscalização durante todos os procedimentos
iniciais do auto de infração.
Devido o quanto exposto voto em rejeitar os embargos, visto que não existe
contradição na quanto apresentado no voto do acórdão 3201-011.907, de 18/06/2024.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 8893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
7

Fl. 8894
DF CARF MF
Original